Tribunal: STF
Processo: ARE 789498
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Alegação de omissões no acórdão recorrido. Não ocorrência. Coisa julgada material. Formação. Discussão. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação processual e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.